Tribunal: TJMT
Processo: 1035701-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1035701-69.2018.8.11.0041 – Capital
Apelante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Apelado: Augusto Alves Borges
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos que lhe move Augusto Alves Borges, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que a dívida foi gerada em observância à Resolução 414/10, da ANEEL, seguindo o quanto disposto no seu art. 129. Segue sustentando que o valor da fatura refere-se a uma revisão de consumo, realizada após ser verificada irregularidades na unidade consumidora, consoante descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção e no laudo pericial realizado. Alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do quantum indenizatório, com a incidência de juros e correção monetária a contar do julgamento do apelo.
A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 73670982), invocando preliminar de preclusão dos documentos juntados com o apelo, nos termos do art. 335, caput e art. 342, caput, ambos do CPC e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
Pois bem. É cediço que o atual Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelo apelado, sob pena de não conhecimento do recurso.
P.I.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator